Tribunal: TJBA
Processo: 8001610-41.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001610-41.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO OCORRIDA EM CONTA CORRENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS E MORA POR PARTE DO BANCO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU DANOS À SUA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8001610-41.2025.8.05.0076, em que é apelante
MARIA DAS DORES PEREIRA MENDES
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça